Tribunal: TJMT
Processo: 0007471-20.2015.8.11.0015
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007471-20.2015.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CARLOS DE OLIVEIRA DIAS - CPF: 367.715.628-91 (APELANTE), ELPIDIO MORETTI ESTEVAM - CPF: 546.736.078-72 (ADVOGADO), BRUNO ROBALINHO ESTEVAM - CPF: 005.990.601-40 (ADVOGADO), MARCELO LINCOLN ALVES SILVA - CPF: 794.507.419-72 (APELADO), CLAUDIA PEREIRA BRAGA NEGRAO - CPF: 726.095.329-20 (ADVOGADO), OSVALDO PEREIRA BRAGA - CPF: 015.894.719-38 (ADVOGADO), EDNEI PAES NANTES - CPF: 562.840.041-68 (APELADO), LUIZ CESAR PONTES - CPF: 210.790.309-30 (ADVOGADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), FELIPE RODRIGUES DE ABREU - CPF: 274.795.088-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – RESCISÃO DE CONTRATO ARRENDAMENTO RURAL – INADIMPLEMENTO POR PARTE DO ARRENDADOR – CULPA COMPROVADA - RESPONSABILIDADE DOS ARRENDATÁRIOS INEXISTENTE – DEVER DE INDENIZAR NÃO COMPROVADO – RECONVENÇÃO – DIREITO AOS LUCROS CESSANTES PELOS ARRENDATÁRIOS – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL POR PARTE DO ARRENDADOR – PREJUÍZOS COMPROVADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O autor não se desincumbiu do seu ônus da prova de que houve a culpa e o inadimplemento por parte dos réus, mas sim de sua conduta em descompasso com cláusula contratual, o que afasta o dever de indenizar tanto dano material como moral.

A impossibilidade de cultivo da área de terras arrendada e não assinatura de carta de anuência para financiamento do cultivo, por inadimplemento do arrendador, importa em evidente prejuízo material que autoriza a condenação ao pagamento de indenização por lucros cessantes, devendo o valor respectivo ser apurado em liquidação de sentença.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2020